Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO A SER ULTIMADO EM PRAZO RAZOÁVEL. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na viabilidade de suspensão do processo até a data estipulada no acordo extrajudicial entabulado pelas partes para a satisfação da obrigação (contrato de prestação de serviços educacionais).
II. O acordo extrajudicial firmado entre partes para o pagamento parcelado (total de vinte prestações mensais) da dívida impõe a suspensão do curso processual até o integral cumprimento da obrigação, considerado o termo “ad quem” estipulado (agosto de 2024), o que não necessariamente conduz à extinção do processo por perda superveniente de interesse processual (Código de Processo Civil, art. 922).
III. Uma vez que o acordo para pagamento da dívida está a ser cumprido pela devedora (ponto incontroverso), e considerando que o prazo entabulado entre as partes à integral satisfação da obrigação findar-se-á em data próxima (agosto de 2024), o deferimento do pedido de suspensão do trâmite processual constitui medida mais eficaz à luz da economia processual.
IV. Se advier adimplemento integral da dívida, o processo será extinto pelo pagamento, e se sobrevier eventual descumprimento do acordo a demanda poderá ser retomada.
V. Apelação provida. Sentença desconstituída.